Tribunal: TJMT
Processo: 1017363-05.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017363-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), MARCELO DE CAMPO SILVA registrado(a) civilmente como MARCELO DE CAMPOS SILVA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA - CPF: 073.616.471-54 (PACIENTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), S. A. C. - CPF: 050.632.531-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
NEGATIVA
DE AUTORIA – MERO USUÁRIO - VIA IMPRÓPRIA -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

A tese de
negativa
de
autoria
, sob o argumento de que o paciente seria
usuário
de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Não há falar-se em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública. Evidenciada a periculosidade do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017363-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Arionaldo Madeira Costa, em favor de
DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, no entanto, que há ilegalidade na custódia cautelar, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; o paciente seria mero usuário de droga e a balança de precisão apreendida se destinada à conferência de semijoias; a prisão é desproporcional em face de eventual condenação a ser imposta ao final do processo.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
54779990.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
55053494.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 55600466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARIONALDO MADEIRA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar do Paciente, uma vez que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, sendo a prisão desproporcional, sobretudo em razão de seus bons predicados.

Extrai-se das informações que a Polícia Judiciária Civil obteve informações que o paciente estaria comercializando drogas e seria responsável pela distribuição dos entorpecentes para outras pessoas que estariam auxiliando na comercialização, na cidade de Rondonópolis.

Assim,
“após identificarem a residência, os policiais civis se dirigiram até a residência do paciente e identificaram sua esposa, a menor Sthefanny em frente a casa. Ao chegarem no local, o paciente estava na janela da sala e ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir pela porta da cozinha, que dava acesso ao fundo da residência, todavia, foi abordado antes de empreender fuga.

Assim, os policiais encontram na residência um pote de vidro, que estava encima da geladeira, contendo substância análoga à maconha.

Ainda foi localizado 03 (três) porções de substância análoga à maconha dentro de um pote de arroz. Os policiais ainda localizaram uma balança de precisão. No quarto foi apreendido um caderno com anotações, onde há indícios de que se referem à tráfico de drogas, uma vez que no referido caderno há uma menção de que “Indinho” e o valor de R$ 500,00.

Os policiais narraram que no dia 28/07/2020 o suspeito Patrick Ferreira Evangelista, vulgo “Indinho” foi preso por tráfico de drogas.

Além disso, conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2020.008365-01,
foi apreendida 143,65g de substância análoga à maconha e 21,14g de substância análoga à maconha, bem como constatou-se a presença de substância entorpecente na balança apreendida.”

Pois bem. Em relação à negativa de autoria, ao argumento que seria mero usuário, registro que a estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução.

Contudo, o cenário fático dos autos sugere, a
priori
, indícios suficientes de envolvimento do paciente com a mercancia ilícita, mormente em se considerando a forma de acondicionamento e caderno com anotações, não se podendo olvidar, ainda, da existência de petrechos, como balança de precisão, comumente utilizados na atividade criminosa.

Ao impor e manter a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa
do agente, uma vez que
recentemente fora condenado à uma pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime Semiaberto, pelo crime de roubo.
Restou consignado o seguinte:

“(...)

Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Douglas Henrique Passos Pereira, que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33, art. 35, ambos da Lei 11.343/06. II – A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação. III – Com relação ao autuado Douglas Henrique Passos Pereira é o caso conversão em preventiva.

Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Conforme dessume dos autos, a Polícia Judiciária Civil obteve informação que o suspeito estaria comercializando drogas e seria responsável pela distribuição dos entorpecentes para outras pessoas que estariam auxiliando na comercialização, nesta cidade.

Após identificarem a residência do autuado, os policiais civis se dirigiram até a residência do flagrado e identificaram a esposa do preso, a menor Sthefanny em frente a casa. Ao chegarem no local, o autuado estava na janela da sala e ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir pela porta da cozinha, que dava acesso ao fundo da residência, todavia, foi abordado antes de empreender fuga. Foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do autuado.

Ao ser questionado sobre a comercialização de entorpecente, o autuado negou. Assim, os policiais encontram na residência do flagrado um pote de vidro, que estava encima da geladeira, contendo substância análoga à maconha. Ainda foi localizado 03 (três) porções de substância análoga à maconha dentro de um pote de arroz. Os policiais ainda localizaram uma balança de precisão.

No quarto do autuado foi apreendido um caderno com anotações, onde há indícios de que se referem à tráfico de drogas, uma vez que no referido caderno há uma menção de que “Indinho” e o valor de R$ 500,00. Os policiais narraram que no dia 28/07/2020 o suspeito Patrick Ferreira Evangelista, vulgo “Indinho” foi preso por tráfico de drogas.

Além disso, conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2020.008365-01, foi apreendida 143,65g de substância análoga à maconha e 21,14g de substância análoga à maconha.

Em consulta aos antecedentes do acusado, constatou-se que o mesmo possui uma ação penal pelo delito de roubo, nos autos de nº 11121-83.2019.811.0064 – código 699600, em trâmite ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, que vem consubstanciada pela reiteração delitiva do flagrado, bem como pela diversidade do entorpecente aprendido, leva o Juízo a lançar decreto preventivo.

(...)

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS HENRIQUE PASSOS PEREIRA (...)”

Ao indeferir o pleito de liberdade provisória, consignou, consoante sistema PJE, in verbis:

“(...)Inicialmente, verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.

Conforme dessume dos autos, a Polícia Judiciária Civil obteve informação que o suspeito estaria comercializando drogas e seria responsável pela distribuição dos entorpecentes para outras pessoas que estariam auxiliando na comercialização, nesta cidade.

Após identificarem a residência do autuado, os policiais civis se dirigiram até a residência do flagrado e identificaram a esposa do preso, a menor Sthefanny em frente a casa.

Ao chegarem no local, o autuado estava na janela da sala e ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir pela porta da cozinha, que dava acesso ao fundo da residência, todavia, foi abordado antes de empreender fuga. Foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do autuado. Ao ser questionado sobre a comercialização de entorpecente, o autuado negou.

Assim, os policiais encontram na residência do flagrado um pote de vidro, que estava encima da geladeira, contendo substância análoga à maconha. Ainda foi localizado 03 (três) porções de substância análoga à maconha dentro de um pote de arroz. Os policiais ainda localizaram uma balança de precisão.

No quarto do autuado foi apreendido um caderno com anotações, onde há indícios de que se referem à tráfico de drogas, uma vez que no referido caderno há uma menção de que “Indinho” e o valor de R$ 500,00. Os policiais narraram que no dia 28/07/2020 o suspeito Patrick Ferreira Evangelista, vulgo “Indinho” foi preso por tráfico de drogas.

Além disso, conforme consta no laudo preliminar de nº 200.2.04.2020.008365-01, foi apreendida 143,65g de substância análoga à maconha e 21,14g de substância análoga à maconha.

Em consulta aos antecedentes do acusado, constatou-se que o mesmo possui uma ação penal pelo delito de roubo, nos autos de nº 11121-83.2019.811.0064 – código 699600, em trâmite ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, qual fora recentemente condenado à uma pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime Semiaberto.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao denunciado, que vem consubstanciada pela gravidade em abstrato da conduta delituosa, sobretudo diante
da diversidade e quantidade de entorpecente apreendidos, bem como resta evidenciada pela reiteração delitiva do acusado.

(...)

Posto isso,
INDEFERE-SE
o pedido formulado pela combativa Defesa Técnica, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, mantendo-se a prisão do acusado.”

Portanto, entendo que não só a decisão do juízo a quo está fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da CR/88 e art. 315 do CPP, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente, pois há fundado risco de reiteração delitiva, visto que, como bem salientado na decisão combatida, o paciente já responde a outra ação penal, sendo que recentemente fora condenado à uma pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses, pelo crime de roubo, e agora, encontra-se
envolvido com a mercancia ilícita de droga.

Ora, em que pese o inconformismo da defesa, resta patente o
periculum libertatis
, não havendo falar em coação ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, máxime porque demonstrado, de forma concreta e fundamentada, que a medida restritiva se mostra indispensável ao devido acautelamento da ordem pública, diante da efetiva periculosidade do agente.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

E, por fim, à alegação de tratar-se de cumprimento antecipado de pena mais gravosa em relação a que poderá vir a ser cominada ao paciente, destaco que a prisão preventiva tem natureza processual, mostrando-se diversa, portanto, daquela decorrente de decisão condenatória, de forma que revela-se inócua discussão acerca da pena a ser imposta ao final, afigurando-se irrelevante a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado e, até mesmo, substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

5. Ordem denegada.

(HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020